Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009113-46.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA - CPF: 066.887.701-48 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JÉSSICA DA COSTA FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DA COSTA FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PERPETRADOS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO - SUJEITO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) MESES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 26 DA TCCR/TJMT - INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Idoneamente fundamentado o decreto prisional que se lastreia na necessidade de garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, em que as razões de decidir demonstram a gravidade concreta dos crimes perpetrados e o fundado receio de que o paciente, em liberdade, obstaculize o escorreito andamento da persecução criminal, pois além da existência de fortes indicativos de que integra grupo criminoso dedicado à promoção do crime de tráfico de drogas no município de Barra do Bugres/MT, a ordem prisional expedida em face do increpado permaneceu em aberto por aproximadamente 02 (dois) meses, a indicar que, de fato, as cautelares menos severas do art. 319 do CPP são insuficientes para garantir os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
lhe decretou a prisão
preventiva
nos autos n.o 1000928-92.2021.811.0008 (PJe), em que investigado pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 35 da Lei n.o 11.343/06
e no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Como vertente ensejadora do aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico invoca a subsidiariedade da prisão preventiva a teor do art. 282, §6o do CPP, e defende a
desproporcionalidade
e a
desnecessidade
da medida adotada em primeira instância, ao argumento de que o segregado não foi preso em flagrante, os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa e sequer subsistem investigações preliminares envolvendo-o com o narcotráfico; além disso, é
primário
e ostenta
predicados pessoais abonatórios
que lhe credenciam o direito de responder à ação penal em liberdade, sendo suficiente e mais adequada a sua
vinculação ao processo mediante providências cautelares alternativas (CPP, art. 319)
.

Prosseguindo, sustenta a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto constritivo e a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, uma vez que a d. autoridade inquinada de coatora assenta genericamente a necessidade da prisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, mas não indica um único elemento factível que justifique tal conclusão, lastreando-se meramente na gravidade abstrata do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, motivo ilegítimo que não se presta a justificar o recolhimento provisório do paciente ao cárcere, mormente quando não evidenciado concretamente o
periculum libertatis
.

Forte em tais premissas, o impetrante requer

a concessão
in limine
da presente ordem liberatória para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se-lhe, caso necessário, medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No

mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional
.

Instrui a exordial do
writ
com os documentos digitais registrados do ID 88522461 ao ID 88522469.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 88856478) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 89432477.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 90225479).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o ora paciente
HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA
teve sua prisão preventiva decretada em razão da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no cometimento dos crimes tipificados no
art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06
e no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
.

Irresignado com a imposição da cautelar extremada, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos relatos alhures.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos lançados pela i. defesa técnica na exordial do
writ
, entendo que referida pretensão
não merece guarida
. Explico.

Analisando detidamente a prova pré-constituída, mormente o decreto prisional anexado sob o ID 88522467 – p. 02/06, dessume-se que a d. autoridade judiciária de primeiro grau verificou a existência
da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e o somatório das penas máximas previstas em abstrato
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, esclareceu que os elementos informativos contidos no caderno policial evidenciam o possível envolvimento do encarcerado em delito de posse de arma de fogo e munições de uso permitido, e com um grupo criminoso destinado à promoção do tráfico de drogas no município de Barra do Bugres/MT; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da medida de exceção.

Enfim, no que tange ao
periculum libertatis
,
a d. autoridade tida por coatora destacou que a
gravidade concreta
das condutas imputadas ao agente e os elementos de informação contidos no caderno administrativo quanto ao
fundado receio de que a liberdade do increpado implique em obstrução das investigações
, evidenciam a indispensabilidade da cautelar extremada para
assegurar a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública
- e, com isso, interromper a atuação do grupo criminoso do qual, aparentemente, o paciente faz parte.

Com efeito, consta nos autos eletrônicos que no início do ano de 2021 a Polícia Judiciária Civil da Comarca de Barra do Bugres/MT instaurou o Inquérito Policial n.o 54/2021, no intuito de descortinar um grupo criminoso atuante na promoção do tráfico de drogas no interior do Estado; eis que no dia
18/02/2021
, após o cumprimento de busca e apreensão na residência do ora paciente, foi realizada a prisão em flagrante de sua companheira
Jéssica da Costa Figueiredo
e do irmão dela
Willian da Costa Figueiredo
, pelos crimes de associação ao narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido.

E conquanto na ocasião em que cumprido o mandado de busca e apreensão,
HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA

não estivesse no imóvel
, ao prestarem depoimento na repartição policial, tanto
Jéssica
, quanto
Willian
teriam afirmado que
“o suspeito HIAGO residia na residência, inclusive que a arma encontrada, munições, balança de precisão e plástico filme PVC (produtos característico do tráfico doméstico de drogas) seriam tudo de sua propriedade”
[sic –ID 88522461, P. 04].

Ademais, verte da documentação eletrônica acostada à título de prova pré-constituída que durante as diligências investigativas, restou apurado que o favorecido nessa ordem
estaria associado a
Eric Henrique Silva de Araújo
e sua companheira
Mikaela Ferreira da Silva
(atualmente segregada pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e receptação majorada), bem como à
Kelly Aparecida Barbosa da Silva
e a um terceiro identificado como “Silvio”, na promoção do crime de tráfico de drogas no interior do Estado
; notadamente porque, como residem em imóveis vizinhos, os suspeitos estariam se auxiliando no armazenamento de entorpecentes em prol da facção criminosa “Comando Vermelho”, alternando a posse do ilícito entre as residências a fim de dificultar o serviço policial.

Portanto, na contramão do alegado pelo nobre causídico
,
há de se concluir que existem motivos suficientes para o decreto prisional do paciente, diante da existência de indícios bastantes de autoria e materialidade, bem como da gravidade concreta dos crimes perpetrados e do receio de que, em liberdade, o increpado venha a tumultuar a instrução criminal, principalmente porque, ao que tudo indica, embora sua prisão preventiva tenha sido decretada no dia
08/04/2021
, em consulta ao andamento virtual do procedimento n.o
1000928-92.2021.811.0008 (PJe),
verifiquei que a ordem prisional permaneceu em aberto até o dia
11/06/2021
;
o que enseja a conclusão de que o increpado vinha, de fato, tentando se esquivar de eventual responsabilização criminal, o que corrobora a necessidade de mantê-lo provisoriamente preso para garantir a ordem pública e o bom andamento da persecução criminal.

Para ilustrar, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.”
(vide: AgRg no RHC 146.895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). Grifei.

“A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa voltada ao cometimento de diversos delitos.”
(HC 154227, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117

DIVULG 31-05-2019

PUBLIC 03-06-2019). Destaquei.

Outrossim, no que se refere ao intento do paciente de se esquivar de eventual responsabilização criminal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
” (RHC 140.629/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Não são outros os termos da jurisprudência firmada nesse eg. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”

Além do mais, conquanto o impetrante tente incutir a ideia de que a medida segregatícia é ilegal porque o increpado não foi preso em flagrante e inexistiam investigações preliminares em seu desfavor, em verdade, o que se vê dos autos é exatamente o contrário. Isso porque, não restam dúvidas que, de fato, a prisão preventiva imposta ao paciente decorre de representação formulada pela autoridade policial (ID 88522461, p. 02/08), a qual, após manifestação favorável do i. representante do Ministério Público (ID 88522462, p. 02/10), foi devidamente acolhida pelo magistrado singular (ID 88522467, p. 02/05), nos exatos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada nesse ponto.

Com isso, inexistem razões para considerar o édito judicial absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois o d. magistrado de 1o grau bem expôs as causas que o levaram concluir pela indispensabilidade da custódia provisória para a salvaguarda da ordem pública e da instrução criminal, demonstrando a presença dos requisitos legais da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis.

Portanto, diante da existência de fatores concretos que justificam a adoção da prisão preventiva na hipótese versada,
não vislumbro razões para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
uma vez que tudo leva a crer que seriam ineficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o paciente não voltaria a tumultuar a ordem social e/ou obstaculizar os meios e fins do processo.

Em sendo assim, mesmo que ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no
Enunciado Orientativo n.o 43
do IUJ n.o 101532/2015), porquanto,
in casu
, restou bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública e a regularidade da instrução criminal.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021